Tribunal: TJBA
Processo: 8001043-67.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001043-67.2020.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AMANDA ALVES GOMES

Advogado(s)
:
MARCOS AURELIO AMORIM LINHARES

APELADO: VILLA PREMIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

Advogado(s)
:
MARCLENE MODESTO DA SILVA MORAIS

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PROVA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. ART. 373, II, DO CPC. DISTRIBUIÇÃO EQUIVOCADA DO ÔNUS PROBATÓRIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança movida por empresa prestadora de serviços de vigilância patrimonial contra contratante, sob o fundamento de ausência de comprovação do crédito pela autora.

2. A existência do contrato de prestação de serviços, a efetiva prestação dos serviços mediante apresentação de notas fiscais, e o termo de rescisão contratual constituem prova suficiente do fato constitutivo do direito da autora.

3. Compete à parte devedora, nos termos do art. 373, II, do CPC, a prova do fato extintivo do direito do credor, qual seja, o pagamento das parcelas devidas no período especificado na demanda.

4. A simples alegação genérica de adimplência, desacompanhada de prova documental específica dos pagamentos relativos ao período cobrado, não elide a obrigação assumida contratualmente.

5. A sentença incorreu em equívoco ao distribuir inadequadamente o ônus da prova, exigindo da autora demonstração do inadimplemento quando tal demonstração competia à ré.

6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n°. 8001043-67.2020.8.05.0146
, originários da 1ª Vara Cível e de Registros Públicos da Comarca de Juazeiro, figurando como
Apelante, AMANDA ALVES GOMES - ME
e como
Apelada, VILLA PREMIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA